Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-93.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025635-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GHIORZI - CPF: 204.453.699-49 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025635-93.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO – VALOR DA EXECUÇÃO FRUTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIS DEVIDA – MULTA DO ART. 81 CPC – MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA REITERAÇÃO NA COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo embargante, por recomendação do perito judicial, e esta transitou em julgado, esse deve ser o valor a servir de base à execução.

Caso constatado que a embargada tenha recebido valor superior ao devido, deve restituir ao embargante o que recebeu a mais (art. 940 do Código Civil).

A embargada que reitera a cobrança de valor superior, apesar de ter amplo conhecimento do trânsito em julgado da decisão homologou o cálculo apresentado pelo embargante, age em flagrante deslealdade processual e fica sujeita à pena prevista no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1025635-93.2019.8.11.0041

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

APELADO: CARLOS ROBERTO GHIORZI.

Processo na Origem n.º
1025635-93.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
de sentença que julgou procedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 1025635-93.2019.8.11.0041), opostos por
CARLOS ROBERTO GHIORZI
em desfavor de
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 121222054)
: julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução e para determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 278.675,35 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), atualizados em 19.4.2013, cabendo à embargada apresentar novo cálculo da dívida a partir daí, observando o comando judicial. Condenou a embargada ao pagamento do valor cobrado a maior do embargante e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor do excesso de execução.

APELAÇÃO
: (ID 121222056) A
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
alega que, ao promover a execução, observou os parâmetros estabelecidos na sentença da ação declaratória. Sustenta que a sentença não levou em consideração o fato de que o cálculo apresentado na execução tomou por base o valor homologado e apenas computou a atualização do débito, com os juros e a multa, enquanto o valor apresentado nos embargos à execução não contemplou os juros e a multa, por isso a diferença de valores. Insistem que não houve cobrança indevida e nem má-fé na execução de valores que busca há anos receber. Argumentam que a manutenção da sentença favorece o enriquecimento ilícito dos embargantes. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de diferenças e da multa do art. 81 CPC, bem como para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 121222063) pelo desprovimento de recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025635-93.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
de sentença que julgou procedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 1025635-93.2019.8.11.0041), opostos por
CARLOS ROBERTO GHIORZI
em desfavor de
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 121222054)
: julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução e para determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 278.675,35 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), atualizados em 19.4.2013, cabendo à embargada apresentar novo cálculo da dívida a partir daí, observando o comando judicial. Condenou a embargada ao pagamento do valor cobrado a maior do embargante e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor do excesso de execução.

A apelada ajuizou contra o apelante e sua esposa CLEODETH MARIA TAQUES GHIORZI a Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 1003348-39.2019.8.11.0041, para a cobrança de valores não adimplidos a partir de
maio de 2000
, referentes ao Contrato de Financiamento Imobiliário com Pacto Adjeto de Hipoteca nº 618557 (ID 121223460 - Pág. 10/17), estipulado em novembro de 1991, relativo à concessão de financiamento para aquisição de imóvel, no valor atualizado de R$ 1.336.386,26 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) (ID 121223460 - Pág. 24).

Os apelantes opuseram Embargos à Execução, nos quais alegam que ocorreu a prescrição da execução e, caso não acolhida a prejudicial, que
deveria ser extirpado o excesso de execução.

Os embargos foram julgados procedentes para reconhecer o excesso de execução e determinar que o exequente elabore novo cálculo da dívida, nos termos do comando judicial, reduzindo a multa moratória de 10% para 2% e que a amortização relativa ao pagamento da prestação seja feita antes da correção monetária do saldo devedor, não incidindo capitalização de juros.

Tendo em vista que o embargante apresentou o cálculo da dívida, após laudo pericial homologado judicialmente no juízo de origem, no qual se apurou o valor de
R$ 278.675,35
, atualizado em
19.4.2013
, sem óbice por parte da embargada, a sentença determinou que esse deve ser o valor objeto da execução, devendo a exequente/embargada pagar ao embargante, ainda, o que deste pediu a mais do que o devido, razão pela qual recorrem.

A apelante alega que o Juízo não poderia ter corrigido o valor da execução, porquanto o valor apresentado não inclui excesso de execução, mas apenas difere do apresentado pelo embargante porque este não teria atualizado o débito e nem computado a multa moratória e os juros.

Não prospera o inconformismo da apelante, porque nos embargos à execução o devedor questiona a totalidade da dívida executada, e teve homologado o valor original da execução, qual seja
R$ 278.675,35
.

Há que se observar que a ação declaratória, proposta em 07/03/2006, ao analisar os contratos dos autores, dentre os quais aquele que foi objeto da execução, deu parcial procedência aos pedidos formulados contra a embargada, para determinar a retirada da capitalização mensal dos juros na apuração do saldo devedor, a fim de excluir a capitalização em periodicidade inferior a um ano (ID Num. 121223474 - Pág. 1/7).

Posteriormente, foi interposto o recurso de apelação pelos autores da ação declaratória contra a sentença, e o resultado foi que obtiveram o parcial provimento para reformar a sentença e determinar a redução da multa moratória de 10% para 2% e que a amortização relativa ao pagamento da prestação seja feita antes da correção monetária do saldo devedor (ID 121223475 - Pág. 1).

O recurso restou assim ementado:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGENTE FINANCEIRO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ELEVAÇÃO DE TAXA. CET. MULTA MORATÓRIA. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O Banco do Brasil S.A. não possuiu legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se discutem cláusulas de contrato de financiamento imobiliário, eis que em eventual procedência do pedido não irá arcar com os ônus da decisão.

2. Aplicam-se os dispositivos insertos no Código de Defesa do Consumidor, ainda que não se trate de financiamento imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, uma vez que a hipótese se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços hospedados na Lei nº. 8.078/90, não havendo razão plausível para afastar a relação ora em exame do alcance desse diploma legal.

3. Não se empregam as diretrizes constantes do Sistema Financeiro Habitacional aos contratos em que o contraente não integra a lista de entidades autorizadas a atuar no sistema.

4. É vedada pelo ordenamento jurídico a capitalização de juros, sendo assim não é admitida à aplicação do regime em que se adota tal prática, eis que amortizam apenas os juros, enquanto que o capital permanece a crescer.

5. Adota-se a TR como índice de correção do saldo devedor, eis que há previsão contratual pactuando tal fator de atualização, bem como em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.

6. Afigura-se legal cláusula contratual que estipula elevação da taxa de juros para o caso de desligamento do associado da entidade previdenciária.

7. Reputa-se legal a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxa, eis que se destina à compensação da defasagem salarial para possibilitar o equilíbrio financeiro do contrato.

8. Aplica-se o dispositivo previsto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, reduzindo-se a multa moratória para 2% a partir da vigência da Lei nº. 9.298/96 que alterou a redação da norma.

9. É certo a inaplicabilidade das normas do Sistema Financeiro Habitacional ao contrato em exame. Todavia, não menos certo é o fato de que a admissão da correção do saldo devedor antes da amortização da prestação importa a adição de juros e correção monetária sobre a parcela já paga, e, em conseqüência, enriquecimento sem causa da instituição mutuante em prejuízo do mutuário, vindo a promover nítido desequilíbrio na relação contratual, rechaçado pelas normas consumeristas, razão por que se reputa pertinente a dedução da parcela de amortização após a correção do saldo devedor.

10. Admissível a compensação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que há sucumbência recíproca.

11. Recurso da ré desprovido. Apelo dos autores parcialmente provido”.

Essa decisão foi publicada em 31.10.2007 e não mais se alterou, portanto transitou em julgado em
10.06.2010
, conforme certidão do STJ de 09.04.2019, de modo que o modo de apuração dos valores revisados na declaratória não podem mais ser alterado.

Com base em tais parâmetros, o embargante apresentou novo cálculo da dívida, e o laudo pericial atestou que os cálculos haviam sido feitos de forma adequada, de modo que o laudo foi homologado judicialmente no juízo de origem (ID 121223481 - Pág. 1), no valor de R$ 278.675,35, atualizado em 19.4.2013 (ID 121223482 - Pág. 1).

A embargada não se insurgiu contra a decisão homologatória, logo deve ser esse o valor objeto da execução, porque não comporta mais reforma.

Portanto,
não prospera o inconformismo da exequente/embargada, ora apelante, no sentido de que deva prevalecer o valor original cobrado na execução, mas sim o entendimento de que a execução deve prosseguir no valor que foi objeto da homologação
.

Se a decisão que prevalece é aquela que homologou o cálculo apresentado pelo embargante, porquanto transitada em julgado, deve a embargada pagar ao embargante eventuais valores que deste pediu a mais do que o devido, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Portanto,
não merece reforma a parte da sentença que determinou que a embargada promova o pagamento do valor cobrado a maior do embargante
.

Por fim, o apelante se insurge contra a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

Sobre esse tema, bem esclareceu a sentença, que não comporta reparos.

Vejamos o seguinte trecho da sentença recorrida:

“Ademais,
a postura da embargada de reiterar na demanda, sabendo do seu insucesso na ação declaratória (autos 2006.01.1.019603-6) e, mais que isso, ignorando solenemente a alegação de coisa julgada e insistindo na cobrança do que já havia sido discutido até a instância dos tribunais superiores, mesmo depois de ter tomado ciência, nos embargos à execução, de cópias do julgamento da demanda que tramitou perante a Justiça de Brasília, revela flagrante deslealdade processual,
típica de enquadramento na hipótese legal prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil, e de imperiosa aplicação da sanção prevista no art. 81 do aludido código
”.

Desse modo,
a execução deve prosseguir, mas de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença proferida nos embargos à execução
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, e determinou que a base do cálculo na execução seja o valor de R$ 278.675,35 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), atualizados em 19.4.2013, cabendo à embargada apresentar novo cálculo da dívida a partir daí, observando o comando judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022